Tribunal: TJBA
Processo: 8008158-62.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008158-62.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA ALVES contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada em face do BANCO BMG S.A., resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. A controvérsia recai sobre a legalidade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de empréstimo pessoal não consignado, firmado em junho de 2024, com taxa de 19,69% a.m. (790,32% a.a.), em confronto com a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o mesmo período.

II. Questão em discussão

A principal questão a ser dirimida é a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário e a consequente repetição do indébito, inclusive em dobro, com base na violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A taxa de juros pactuada extrapola substancialmente a média de mercado divulgada pelo BACEN (5,74% a.m. e 95,32% a.a.), configurando abusividade, diante da ausência de justificativa concreta para tal desproporcionalidade.

É possível a intervenção judicial para limitar os juros remuneratórios, quando demonstrada a onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Demonstrada a cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do julgamento do EAREsp 676.608/RS.

A inversão dos ônus sucumbenciais é devida, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado, sem justificativa, configura abusividade, sendo possível a sua limitação judicial.

A repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 42, parágrafo único; 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Súmulas 297, 382 e 530 do STJ; Súmula 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

de
n.º
8008158-62.2024.8.05.0191
da comarca de Paulo Afonso
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
respectivamente
,
JOÃO BATISTA ALVES

e
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTO
R
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA